Tribunal: TJDFT
Processo: 0003620-97.2018.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TERMO DE APELAÇÃO DO RÉU. MERA IRREGULARIDADE NA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO MODIFICATIVO DA SENTENÇA NAS RAZÕES RECURSAIS. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOIS CRIMES DE ROUBO MEDIANTE CONDUTA ÚNICA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A manifestação da defesa técnica no sentido de aquiescer com os termos da sentença condenatória, demonstrando que não há interesse recursal, não impede o conhecimento do recurso caso o réu tenha exteriorizado o desejo de recorrer. Nesse caso, o reexame da sentença deve ser realizado em toda sua extensão, a fim de se evitar ofensa ao princípio da ampla defesa.
2. Aplicam-se as regras do concurso formal próprio (art. 70, caput, 1a parte, do CP) em razão da prática de duas condutas delituosas, mediante uma só ação e a fração de exasperação de 1/6 da pena de qualquer dos crimes, pois idênticos.
3. Recurso da defesa conhecido e provido em parte.